Tribunal: STF
Processo: HC 181624
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Levi Monteiro Martins, em causa própria.
    É o relatório necessário. Decido.
    Examinados os autos, verifico a impossibilidade da análise do presente writ, ante a ausência de elementos suficientes para melhor compreensão da situação descrita na inicial.
    Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Comunique-se ao impetrante, por carta. 
    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que preste a devida assistência à defesa do paciente (art. 5°, III e VII, da Lei Complementar estadual 988/2006), e ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote as providências cabíveis (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator